Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701195-06.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: EROTIDES FRANCISCO DE SOUSA DECISÃO Verifica-se que o recurso inominado veio, inicialmente, desacompanhado do recolhimento do preparo recursal, mas, pleiteada em preliminar do recurso, a concessão da Gratuidade de Justiça. Contudo, após a interposição do recurso, que se deu no dia 08/04/2025, o réu/recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal, no dia 22/04/2025, consoante certidão ID 71360895. Assim, duas questões devem ser analisadas. A primeira delas é que ao recolher o preparo recursal, em comportamento oposto ao pedido da Gratuidade de Justiça, este último se torna prejudicado. A segunda questão é que, a data do recolhimento do preparo recursal se deu fora do prazo, tornando o recurso deserto, conforme explica-se a seguir: No sistema dos Juizados Especiais há regime próprio para o pagamento do preparo recursal, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Assim, diante da data da interposição do recurso inominado (08/04) e a data do pagamento do preparo (22/04), constata-se a intempestividade do preparo recursal, ensejando a declaração da deserção do recurso. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator